Tribunal: STF
Processo: RE 76133
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
1. Plataforma auto-elevadora para perfuração submarina. Constitui embarcação e está isenta do IPI, como expressa o art. 10, XXXIX, do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 61.514-67. 
2. Recursos extraordinários providos pela 2ª Turma do STF.